Tribunal: TJES
Processo: 5005152-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005152-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEODONILDA ZONTA
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO ESTÉTICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ADUZ A AUTORA QUE SE SUBMETEU A PROCEDIMENTO ESTÉTICO FACIAL REALIZADO PELA RÉ, PORÉM, OS RESULTADOS ESPERADOS NÃO APARECERAM, O QUE LHE ACARRETOU DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2)
.
ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, DEFENDEU A INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SEU DEVER DE INFORMAÇÃO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral e, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso i, do código de processo civil.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, CONSIDERANDO AS RAZÕES NESTA OPORTUNIDADE APRESENTADA, E NO MÉRITO, SEJA REFORMADA A SENTENÇA A FIM DE QUE SEJAM JULGADAS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA TOOTH ODONTOLOGIA LTDA.
REQUER SEJA A R. SENTENÇA MANTIDA.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA DANIEL ORLANDINI NÃO APRESENTADAS. (7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE NA ANÁLISE ACERCA DO FORNECIMENTO E RESULTADO DO PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO PELA DEMANDADA, ONDE A DEMANDANTE SE DIZ INCONFORMADA DO NÃO CUMPRIMENTO TOTAL DO SERVIÇO E INSATISFEITA PELO PROCEDIMENTO REALIZADO JÁ QUE NÃO NOTOU NENHUMA DIFERENÇA EM SUA APARÊNCIA. NO CASO EM COMENTO, AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFIQUEI INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO SERVIÇO CONTRATADO. AS FOTOS APRESENTADAS RETRATAM APENAS A RECORRENTE APÓS O PROCEDIMENTO, NÃO APRESENTANDO FOTOS PRÉ-OPERATÓRIAS, OU ATÉ MESMO QUANTO TEMPO SE PASSOU DO PROCEDIMENTO ATÉ O PERÍODO DA FOTO, E SE ESSAS FOTOS SE REFEREM AO TÉRMINO DO CONTRATO. A PROVA MAIS RELEVANTE AO DANO ESTÉTICO É A IMAGEM, MAIS PRECISAMENTE, A COMPARAÇÃO ENTRE AS FOTOS ANTERIORES E POSTERIORES AO TRATAMENTO, COM A FINALIDADE DE COMPARAR OS RESULTADOS OBTIDOS. SE O RESULTADO NÃO IMPLICA EM QUALQUER INFERIORIZAÇÃO, NÃO HÁ FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ESTANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º DO CPC/2015.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)